Tribunal: STF
Processo: AI 473669
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Decisões de primeiro e segundo graus que julgaram
improcedente o pedido. Condenação dos autores no pagamento de
honorários sobre o valor da causa. 3. Impugnação quanto à base de
cálculo da verba honorária. 4. Embargos declaratórios acolhidos,
tão-somente, para determinar a incidência de 5% sobre o valor da
condenação